Tribunal: TJES
Processo: 0005386-34.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005386-34.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: VALTEONE LABAREWSKI BUGE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
TESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

PERÍCIA INDIRETA. DESNECESSIDADE.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
não realização de produção de prova pericial indireta ocorreu por culpa exclusiva da apelante, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ademais,
a pretendida “prova pericial indireta” afigurar-se-ia inútil ao deslinde da controvérsia, dada a informação prestada pela própria
recorrente
de que
“
não possui mais o medidor, pois foi descartado posteriormente a análise laboratorial”
(fl
s
. 1
70/171
).

3.
Verifico que esse mesmo argumento (cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova pericial indireta) vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser
imprestável
referida perícia técnica, por ter sido descartado o medidor que seria periciado (
v.g.
: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível,
Processo nº 000188-98.2022.8.08.0009,
relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em
14
/0
3
/20
24
).

4. A
jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

5.
A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

6.
O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se dano
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

7.
Quantum
indenizatório
mantido em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência.

8.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005386-34.2019.8.08.0038

APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APD
O
:
VALTEONE LABAREWSKI BUGE

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
eis que irresignada com a sentença
acostada no
ID
nº

8685474, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
formulados na
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais”
contra si ajuizada por
VALTEONE LABAREWSKI BUGE

nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados pelo autor para: (1)
DECLARAR
extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI 3296631, ante a não comprovação do defeito do medidor com atuação do consumidor, evitando-se suspensão do serviço ou apontamento do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito em virtude do mesmo, confirmando a tutela deferida no início da demanda; (2) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância essa corrigida pela Taxa Selic da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição, na forma da fundamentação supra.

[...]

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, na forma do art. 85, §2º do CPC, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, Súmula n.º 14) e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

Deixo de condenar o autor em custas e honorários advocatícios, uma vez que sucumbiu em parte mínima do pedido, na forma do artigo 86, parágrafo único do CPC”.

Em suas razões, ID
nº 8685476
, a
recorrente pugna pela anulação da sentença recorrida ante a alegada violação ao preceito constitucional da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Aduz, ainda, que o procedimento adotado seria legal e que houve inequívoco oferecimento ao contraditório ao consumidor ante a irregularidade encontra
d
a no equipamento de medição
de energia, de modo que foi observado o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Afirma, por fim, a inexistência de ato ilícito, já que teria agido no exercício regular do direito e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Contrarrazões no ID nº 8685481, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, entendo que não merece prosperar a tese da apelante no sentido de que a sentença seria nula por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de prova pericial indireta
com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica.

A uma, por considerar que a própria concessionária de serviço público deu causa à não realização da prova.

Afinal, a produção de prova pericial
indireta
foi deferida
conforme decisão acostada às fls. 179 e verso.

Instadas a se manifestarem sobre a proposta dos honorários do perito, as partes impugnaram o valor (fls. 219/221 e 222/224).

Na sequência, mesmo com uma nova revisão da verba honorária pelo perito (fls. 226/227), a apelante impugnou o
novo
valor (fls. 231/232).

Posteriormente, infere-se que a requerida, após ser intimada para informar se o medidor que foi retirado da unidade consumidora do autor ainda estava sob sua posse e guarda, manifestou-se negativamente (ID nº 8685453), tendo pugnado
novamente
pela realização de perícia técnica indireta.

Na audiência de instrução, embora nenhuma testemunha tivesse sido inquirida, as partes expressamente declararam não ter provas a produzir (ID nº 8685465),
do que se seguiu o julgamento da lide.

A duas, porque a pretendida “prova pericial indireta” afigurar-se-ia inútil ao deslinde da controvérsia, dada a informação prestada pela própria
recorrente
de que
“
não possui mais o medidor, pois foi descartado posteriormente a análise laboratorial”
(fl
s
. 1
70/171
).

Verifico que esse mesmo argumento (cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova pericial indireta) vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser
imprestável
referida perícia técnica, por ter sido descartado o medidor que seria periciado (
v.g.
: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível,
Processo nº 000188-98.2022.8.08.0009,
relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em
14
/0
3
/20
24
).

Portanto, não há que se falar em
nulidade
da r. sentença objurgada
.

Ultrapassado tal ponto, destaco que a
jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Ademais, compulsando com acuidade os autos, verifica-se a inexistência de mínima prova de participação da parte autora durante a vistoria, que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção.

A despeito
da recorrente aduzir que
“a inspeção foi realizada na presença do próprio consumidor”,
na verdade, o documento acostado à fl. 137 (TOI) não observou o procedimento legal previsto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que ele teria sido assinado por terceira pessoa (Valdecir – terceiro na demanda), de forma que os elementos produzidos unilateralmente não
têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, eis que elaborado de forma unilateral.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências, o que afigura-se em desacordo com a legislação pertinente, pondo em dúvida a apontada irregularidade do equipamento.

A propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ANEEL. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO. I - A questão atinente ao suposto litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida e apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição, não configurando inovação recursal. Preliminar rejeitada. II- O ingresso da ANEEL na lide não encontra embasamento fático ou jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante, que inclusive se mostram contrárias às resoluções da ANEEL.
III- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
IV - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
VI - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3365498 resta impossibilitada a aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.
VII - O ingresso na lide da ANEEL não encontra embasamento jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022). (grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). (grifei).

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Por fim, com relação ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais
no

valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), considerando o caso dos autos e julgados deste e. Tribunal de Justiça, tenho que o referido valor deve ser
mantido
.

Revela-se incontroverso que a apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica do apelado. Em sendo indevida a suspensão do fornecimento de bem essencial no caso, cabível a indenização por danos morais, a qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, proporcional e atende as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Vejamos julgamentos semelhantes deste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR MINORADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000550-28.2022.8.08.0037. Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS MAJORADOS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1- O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 2- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).
3- Montante indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.
4- Recurso da Concessionária conhecido e desprovido. 5- Recurso do Requerente conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0002382-59.2018.8.08.0026. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 12/04/2024)

Enfim
, sendo insubsistente o ato praticado pela
a
pelante quando da lavratura do TOI, não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

A
nte todo o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da
atualizado da dívida
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.